Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-34.2024.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000165-34.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARI KOTHE - CPF: 431.272.239-00 (APELADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO FUNDADO NO TEMA 1255 DO STF. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. PROPRIETÁRIO FORMAL SEM POSSE OU PARTICIPAÇÃO NO DANO AMBIENTAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Ato Administrativo, declarando a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo/Interdição, lavrados pela SEMA/MT, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do autor para responder por infração ambiental decorrente de desmatamento ocorrido em imóvel cuja posse já havia sido transferida a terceiro. O ente público requereu o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1255 do STF e, no mérito, defendeu a legitimidade da autuação, com base na titularidade registral e nas imagens de satélite. Subsidiariamente, pleiteou a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o processo deveria ser sobrestado até o julgamento do Tema 1255 pelo STF, que trata da fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado contra a Fazenda Pública; (ii) definir se o proprietário formal, sem posse ou atuação na área, pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental; (iii) analisar se os honorários advocatícios fixados na sentença deveriam ser reduzidos por equidade.

III. Razões de Decidir

3.

O sobrestamento processual com base no Tema 1255 do STF deve ser indeferido, pois a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema e o valor da causa (R$ 48.187,37) não é exorbitante a ponto de justificar a aplicação excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.

4.

A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, exigindo prova de autoria, dolo ou culpa e nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental, nos termos do art. 5o, XLV, da CF/1988.

5.

A mera titularidade registral do imóvel não autoriza, por si só, a autuação administrativa, sendo necessária a comprovação de posse, ingerência ou participação no ilícito ambiental.

6.

O conjunto probatório evidencia que o Apelado transferiu a posse do imóvel em 2017, quatro anos antes da infração ambiental verificada em 2021, sem ter concorrido direta ou indiretamente para o desmatamento.

7.

A atuação da Administração Pública com base apenas na titularidade formal viola os princípios da pessoalidade das sanções e da intranscendência, sendo ineficaz diante de prova robusta em sentido contrário.

8.

A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema 1204 (REsp 1.953.359/SP), reconhece que até mesmo no âmbito da responsabilidade civil objetiva, o alienante é isento de responsabilidade quando o dano ambiental é posterior à cessação do direito real e inexistente sua contribuição para o ilícito.

9.

A atuação do Poder Judiciário na análise da legalidade do ato administrativo não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme art. 5o, XXXV, da CF/1988.

10.

Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 4.818,75) estão dentro dos parâmetros legais do art. 85, § 3o, I, do CPC, sendo proporcional à complexidade da demanda e não autorizam a aplicação do § 8o por equidade.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de determinação expressa do STF para suspensão nacional dos processos afasta o sobrestamento fundado no Tema 1255.

2.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige prova de autoria ou participação e nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

3.

A mera titularidade registral do imóvel não justifica a aplicação de sanção administrativa quando há prova de ausência de posse, ingerência ou participação no ilícito.

4.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo que viole normas ou princípios constitucionais, sem violar o princípio da separação dos poderes.

5.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, quando proporcional e dentro dos limites legais, não enseja aplicação por equidade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV e XLV; CPC, art. 85, §§ 3o, I, 8o e 11; Lei n. 6.938/81, arts. 3o, IV e V, e 14, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1255 (pendente de julgamento); STJ, REsp 1.953.359/SP (Tema n. 1204), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.04.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por Ari Kothe,
julgou procedentes os pedidos
iniciais e declarou a nulidade do Auto de Infração n. 210434116 e do Termo de Embargo/Interdição n. 210442744, ambos lavrados pela SEMA-MT em 19/11/2021, bem como condenou o ente estatal ao reembolso das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual requer a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e, no mérito, defende que o Apelado possui legitimidade para responder pela infração ambiental, já que ainda consta como proprietário na matrícula do imóvel, defendendo a validade do auto de infração e do termo de embargo.

Aduz que as imagens de satélite constantes dos autos são suficientes para caracterização do ilícito, pois demonstram o desmatamento irregular da área e que a declaração de nulidade dos documentos viola o princípio constitucional da Separação dos Poderes.

Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, requer sua reforma no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, a fim de que sejam fixados por equidade, em valor razoável e proporcional.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários, conforme art. 85, § 11, do CPC (id. 318405398).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a justificar intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por Ari Kothe.

Na ocasião, o mencionado Juízo julgou
procedentes os pedidos
iniciais e declarar a nulidade do Auto de Infração n. 210434116 e do Termo de Embargo/Interdição n. 210442744, ambos lavrados pela SEMA-MT em 19/11/2021, além de condenar o ente estatal ao reembolso das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que Ari Kothe moveu a referida ação anulatória, com o objetivo de desconstituir os referidos atos administrativos.

Alegou que havia vendido 51,3282 hectares da área rural denominada Fazenda Paraíso 5 ao Sr. Servilho Leônidas Cardoso em 1o/06/2017, mediante Contrato Particular de Compra e Venda, ocasião em que transferiu-lhe a posse imediata do imóvel e, por essa razão, desde então, não exerce qualquer ingerência nas atividades desenvolvidas no imóvel, não podendo ser por elas responsabilizado.

Afirmou que a Escritura de Compra e Venda da área de terra ainda não foi lavrada devido à resistência do comprador em efetuar a escrituração.

Narrou que, em 19/11/2021, foi autuado pela SEMA por “destruir a corte raso 9,64 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”, tendo sido multado no valor de R$ 48.187,37, recebendo também um Termo de Embargo.

Informou que a autuação está baseada em monitoramento via satélite (imagens captadas entre 06/10/2021 e 13/10/2021) e em informações desatualizadas do SIMCAR, sem fiscalização
in loco
.

Diante dessas circunstâncias, fundamentou seu pedido em três principais argumentos:
(i)
ilegitimidade passiva, uma vez que não era mais possuidor da área quando ocorreu o desmatamento detectado;
(ii)
a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa e nexo causal entre a conduta e o dano, elementos não comprovados pela SEMA;
(iii)
violação ao Princípio da Intranscendência, pois as sanções não podem superar a dimensão pessoal do responsável.

Sustentou, ainda, que, embora ainda conste como proprietário formal no registro de imóveis, a simples titularidade registral não é suficiente para imputar responsabilidade administrativa, sendo necessário comprovar que praticou ou contribuiu direta ou indiretamente para a infração.

Argumentou que apresentou ao Órgão Ambiental Estadual documentação comprovando a venda (contrato de compra e venda, declarações de imposto de renda de 2018 a 2022, CAR, mapas), mas a SEMA não considerou tais provas.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a legitimidade da autuação e a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Após a impugnação reiterando os argumentos da petição inicial, adveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais, o que motivou a interposição do presente Apelo pelo ente estatal.

Inicialmente, necessário analisar a questão prévia suscitada.

Do pedido antecedente de Suspensão do Trâmite Processual até julgamento do Tema n. 1255 pelo STF.

Conforme relatado, a Fazenda Pública Estadual requer o sobrestamento do recurso até a definição do Tema n. 1255 de repercussão geral do STF, que versa sobre a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor exorbitante, que envolvem a Fazenda Pública.

Acontece que a Suprema Corte não determinou a suspensão das causas ou recursos em trâmite nos Tribunais Estaduais.

Além disso, o valor dado à causa da qual se originou este recurso (R$ 48.187,37) não se mostra exorbitante, sendo assim não se verifica motivo para a determinação de sobrestamento postulada.

Forte nesses argumentos,
INDEFIRO
o pedido de suspensão do trâmite processual apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Verifica-se, no caso, que a controvérsia cinge-se à legitimidade do Recorrido para figurar como responsável pela infração ambiental detectada, bem como à natureza da responsabilidade, se administrativa ou civil ambiental, devido à autuação lavrada pela SEMA contra o proprietário que já havia alienado o imóvel, mas transferido apenas a posse direta.

É imperioso distinguir, desde logo, que a responsabilidade civil ambiental possui regime jurídico diverso da responsabilidade administrativa ambiental. Aquela, prevista no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, é objetiva,
propter rem
e solidária, conforme consolidado no Enunciado da Súmula n. 623 do STJ e no recente julgamento do Tema n. 1204 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.953.359/SP), de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, que firmou a seguinte tese:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.”

Tal regime se justifica pela necessidade de reparação integral do dano ambiental, permitindo que o credor (Poder Público ou coletividade) busque a restauração do meio ambiente junto ao proprietário/possuidor atual ou anteriores, em caráter solidário.

Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza jurídica distinta, submetendo-se aos princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais se destacam o da pessoalidade das sanções (art. 5o, XLV, CF/88) e o da intranscendência, além da necessidade de comprovação do nexo causal.

É cediço que o art. 5o, inciso XLV, da Constituição da República estabelece que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, consagrando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções e, embora dirigido primordialmente às sanções penais, tal princípio irradia efeitos para todo o Direito Administrativo Sancionador, impedindo que sanções administrativas atinjam pessoa diversa daquela que praticou a infração.

Nesse sentido, a doutrina de Rafael Munhoz de Mello leciona:
“O princípio da pessoalidade das sanções administrativas impede que a punição recaia sobre pessoa diversa daquela que praticou a infração, ainda que exista vínculo jurídico entre elas. A sanção administrativa deve ser dirigida ao efetivo infrator.”
(MELO, Rafael Munhoz de.
Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador
. São Paulo: Malheiros, 2007).

Certo é que aplicar sanção administrativa ao Apelado, que comprovadamente não praticou nem concorreu para o desmatamento ocorrido 4 anos após a transferência da posse da área, viola frontalmente o princípio da intranscendência, fazendo com que ele responda por ato de terceiro.

Por oportuno, consigno, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMOPENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR ODANO.

1. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal ajuizado pelo ora recorrente por figurar no polo passivo de feito executivo levado a cabo pelo Ibama para cobrar multa aplicada por infração ambiental.

2. Explica o recorrente - e faz isto desde a inicial do agravo de instrumento e das razões de apelação que resultou no acórdão ora impugnado - que o crédito executado diz respeito à violação dos arts. 37 do Decreto n. 3 .179/99, 50 c/c 25 da Lei n. 9.605/98 e 14da Lei n. 6 .938/81, mas que o auto de infração foi lavrado em face de seu pai, que, à época, era o dono da propriedade. 3. A instância ordinária, contudo, entendeu que o caráter
propter rem
e solidário das obrigações ambientais seria suficiente para justificar que, mesmo a infração tendo sido cometida e lançada em face de seu pai, o ora recorrente arcasse com seu pagamento em execução fiscal.

4. Nas razões do especial, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 3o e 568, inc. I, do Código de Processo Civil( CPC) e 3o, inc. IV, e 14 da Lei n . 6.938/81, ao argumento de que lhe falece legitimidade passiva na execução fiscal levada a cabo pelo Ibama a fim de ver quitada multa aplicada em razão de infração ambiental.

5. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada.

6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental.

7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.

8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art . 5o, inc. XLV,CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6 .938/81, segundo o qual "[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

11. O art. 14, caput, também é claro: “[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]”.

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3o, inc. V, do mesmo diploma normativo).

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo
propter rem
, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).

14. Mas fato é que o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem.15. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1251697 PR 2011/0096983-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2012). Negritei.

Destaco que essa diferenciação foi expressamente reconhecida pelo Magistrado sentenciante.

Ademais, o já mencionado Tema Repetitivo n. 1204 do STJ, recentemente julgado (13/09/2023), estabeleceu tese jurídica que, embora voltada primordialmente à responsabilidade civil ambiental, traz importante elemento para a solução da presente controvérsia, visto que a tese fixada ressalva expressamente que fica isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.

Ora, se no âmbito da responsabilidade civil objetiva – reconhecidamente mais rigorosa – o STJ estabeleceu a isenção do alienante quando o dano é posterior à cessação do direito real, com muito mais razão essa isenção deve ser reconhecida no campo da responsabilidade administrativa subjetiva.

Destaco que o próprio acórdão do Tema 1204 esclarece: “A obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza ‘atividade causadora de degradação ambiental’, e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, ‘há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade’.”

Portanto, mesmo na responsabilidade civil objetiva, o STJ exige a demonstração de nexo causal para responsabilizar o antigo proprietário/possuidor.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que o Apelado transferiu a posse do imóvel em 1o/06/2017 mediante contrato particular de compra e venda, ao passo em que o desmatamento ocorreu entre 06/10/2021 e 13/10/2021, conforme imagens de satélite. Dessa forma, num momento em que o autuado não detinha a posse sobre a área que havia sido transferida há mais de 4 (quatro) anos da ocorrência do ilícito.

Além disso, o Estado

não apresentou provas de participação, direta ou indireta, do antigo possuidor no desmatamento irregular, visto que o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma cristalina, a ausência de nexo causal entre qualquer conduta do Apelado e o dano ambiental verificado em outubro/2021.

Importante ressaltar que a prova documental demonstra:
a)
a transferência da posse ao Sr. Servilho Leônidas Cardoso - Contrato Particular de Compra e Venda (2017) – id. 318404374;
b)
a informação de venda do imóvel na Declaração de Imposto de Renda de 2018, indicando a perda da titularidade econômica do bem (id. 318404384);
c)
confirmação pela SEMA de que não houve desmatamento na área até 2017, quando o autor ainda era possuidor (id. 318404389);
d)
a declaração prestada pelo comprador, Sr. Servilho Leônidas Cardoso, no SIMP n. 000572-096/2022, ocasião em que confirmou ser o legítimo proprietário e possuidor da área do desmatamento irregular, e manifestou interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta (id. 318404389, já citado).

Cumpre consignar que embora o Cadastro Ambiental Rural de 2022 tenha sido registrado em nome do Apelado, por ainda constar como proprietário registral daquela área, tal circunstância reflete situação cadastral e não a realidade fática da posse exercida sobre a área.

Além disso, não há nos autos qualquer qualquer prova de que o Recorrido tenha ordenado, autorizado ou concorrido para o ilícito ambiental.

Também não há elementos que demonstrem ter sido beneficiado de forma econômica com o ato ilegal praticado, tampouco de que detinha ingerência sobre a área em 2021.

Constata-se que a autuação baseou-se exclusivamente na titularidade registral formal, presumindo-se, de forma equivocada, que o proprietário registral seria necessariamente o possuidor e responsável pelo dano. Tal presunção, contudo, não se sustenta diante das provas dos autos que evidenciam a transferência da posse em 2017.

Quanto à alegação do Apelante de que a responsabilidade ambiental, por ser
propter rem
, autoriza a autuação do proprietário registral independentemente de ter causado o dano, entendo que a fundamentação confunde institutos jurídicos distintos e não encontra respaldo na jurisprudência atualizada do STJ, pois, como já demonstrado na menção do Tema 1204/STJ, mesmo que reconhecida a natureza
propter rem
das obrigações ambientais, o alienante fica isento de responsabilidade quando o dano é posterior à cessação do direito real, desde que não tenha concorrido para ele.

Em seu voto a Eminente Ministra esclarece:
“[...] Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado [...]. Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza ‘atividade causadora de degradação ambiental’.”

Logo, entendo que não basta ser proprietário registral, faz-se necessário demonstrar que o autuado tenha praticado ou concorrido para a atividade causadora da degradação ambiental.

Da análise dos autos, constata-se que o Sr. Servilho Leônidas Cardoso é o verdadeiro responsável pelo desmatamento, tanto que assumiu as obrigações de recuperação ambiental na minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, consistentes em não realizar novos desmatamentos, recuperar áreas degradadas e providenciar a regularização ambiental (id. 318404389).

O Apelante sustenta, ainda, que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade.

De fato, os atos administrativos possuem tal presunção
juris tantum
, porém sua natureza é relativa, podendo ser elidida mediante prova em contrário, como ocorreu no caso em tela.

Destaca-se que o Termo de Embargo padece do mesmo vício, pois foi direcionado contra pessoa ilegítima, que não detinha posse da área para cumpri-lo.

O Recorrente também argumenta que o Poder Judiciário estaria invadindo a esfera de atuação do Poder Executivo ao anular ato administrativo. No entanto, tal alegação não prospera.

O art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo de competência do Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, o que afasta qualquer indício de violação ao princípio da separação dos poderes.

Na hipótese em análise, o Judiciário não substituiu a Administração Pública, tampouco adentrou no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), tão somente verificou a legalidade da autuação à luz dos princípios e normas aplicáveis e, reconhecida a ilegitimidade passiva e a ausência de nexo causal, a anulação do auto de infração é medida que se impõe para restaurar a legalidade e proteger o direito do cidadão.

Por fim, o Apelante pleiteou subsidiariamente pela fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, visto que os 10% sobre o valor da causa configuram condenação desproporcional.

Conforme já mencionado, o valor atribuído à causa foi de R$ 48.187,37, o que resulta em uma condenação no importe de R$ 4.818,75, quantia absolutamente razoável e proporcional à complexidade da demanda.

Além disso, o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC estabelece percentual mínimo de 10% para condenações até 200 salários mínimos, logo, o montante respeita esse limite.

Sabe-se que a fixação dos honorários por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) é medida excepcional, reservada, até o momento, às causas de valor irrisório, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Portanto, mais uma vez, a razão não acompanha o Recorrente.

Diante das considerações expostas, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
INDEFIRO
o pedido de suspensão do trâmite processual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025